Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por Rosete Santos em desfavor da ora agravante, processo 0742920-75.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência antecipada requerida para determinar que a ré, no prazo de 72 horas contados da intimação, autorize e custeie o medicamento OSIMERTINIBE 80mg/dia, VO, contínuo, até progressão de doença (tempo indeterminado), conforme solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC, (Ids 80521442 e 80624047 do processo de referência). A referida decisão foi proferida no plantão judicial de 1a instância. Em razões recursais (Id 22418316), a agravante alega, em breve suma, ter o plano de saúde contratado pela agravada natureza ambulatorial, de modo que não há cobertura para fornecimento do aludido medicamento. Disse também ser o remédio de alto custo e por isso se torna difícil a reversão da medida liminar determinada na origem. Alega, ainda, não haver comprovação científica do fármaco para o tratamento da enfermidade que acomete a parte agravada. Requer, assim, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada. O preparo recursal foi comprovado (Id 22417304). O pedido liminar foi apreciado e indeferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil, em plantão judicial nesta 2a instância, conforme se constata na decisão catalogada no Id 22421570, p. 1-2. A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento (Id 23249227). A parte agravada manifestou ciência da decisão, mas não apresentou contrarrazões (Id 23907012). O i. juízo de origem comunicou o julgamento da lide e enviou cópia da sentença (Ids 24661642 e 24661643). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O i. juízo de origem comunicou a esta relatoria o julgamento superveniente da lide, consoante ofício ao qual está anexada cópia da sentença (Ids 24661642 e 24661643). O dispositivo do pronunciamento sentencial ostenta o seguinte dispositivo, literalmente: Diante de todo o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar à parte ré que custeie o tratamento medicamentoso postulado pela autora (osimertinibe 80mg/dia), por tempo indeterminado, na forma prescrita pela médica assistente. Por conseguinte, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito com análise do mérito. Em face da sucumbência, condeno ainda a ré a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas do Provimento Geral da Corregedoria. A extinção do processo de referência com resolução do mérito, devidamente comunicada pelo i. juízo de origem, possibilita à relatoria julgar o recurso prejudicado, conforme previsão do art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) O reconhecimento de o agravo de instrumento estar prejudicado pela prolação de sentença superveniente a sua interposição também permite considerar igualmente prejudicado o agravo interno apresentado contra a decisão exarada em plantão judicial da 2a instância que indeferiu a concessão de efeito suspensivo àquele recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados por causa superveniente à interposição desses recursos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)